Tribunal: TJES
Processo: 0016406-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016406-30.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVA TÉCNICA DA SEGURADORA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ART. 210 DA RES. ANEEL N. 414/2010 FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1 ) Cabia à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, do que não se desincumbiu.

2) Não há indicativo de que o dano tenha decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante que, na contestação, só apresentou algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial.

3) Não há proveito nas simples impressões de telas extraídas do sistema da concessionária, porquanto delas não constam informações irrefutáveis acerca da alegada estabilidade no fornecimento de energia elétrica do local afetado, daí porque descabe presumir em detrimento do laudo técnico apresentado pela seguradora a inocorrência da falha na prestação de serviços, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4) O art. 205 da Resolução ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, não exigindo, porém, que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local.

5) Já o art. 206 da mesma Resolução estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, de sua utilização, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina.

6) Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016406-30.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, que julgou procedente a pretensão da seguradora e, por conseguinte, condenou a EDP a ressarcir a autora o valor de R$2.958,99 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Narra que trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora recorrida, na qual esta última postula a condenação da ora recorrente na quantia de R$2.958,99 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) a título de dano material.

A autora deste recurso alega que, durante a instrução, alegou a inexistência de relação de consumo, bem como a ausência de sua responsabilidade na situação aqui analisada, pois, segundo alega, “não há registro de interrupção do serviço prestado nos dias indicados na petição inicial, tampouco comprovação do dano material”.

Entende ter comprovado, através das telas sistêmicas, a ausência de eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da apelada.

Consigna que ausente, no caso, o nexo causal apto a dar azo a responsabilidade objetiva da recorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, e, por conseguinte, pela reforma da sentença vergastada.

Em sede de resposta, a seguradora pugna pela manutenção da sentença vergastada, ao argumento de que o laudo técnico anexado aos autos “atesta, de forma inequívoca, a origem elétrica dos danos”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

Antes de iniciar a análise do recurso, devo registrar que “nos termos do artigo 786 do Código Civil, e segundo intelecção da Súmula 188 do col. STF,
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Seja à luz do Código de Defesa do Consumidor, seja pela disposição do texto constitucional, a concessionária prestadora de serviço público responde de forma objetiva pelos danos elétricos decorrentes do fornecimento de energia elétrica aos seus usuários
. Segundo o § 1º, do artigo 210, da
Resolução 414, da ANEEL,
a concessionária se exime do dever de ressarcir o dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora se o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a sua reparação sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora.
A regra estabelecida pela Resolução da ANEEL comporta temperamentos na situação em que provada, em juízo, o nexo causal entre a conduta da ré e o dano ocasionado.
Na ausência dessa prova, resta configurada causa excludente do dever de reparar o dano, de modo que a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida” (TJ-MG - AC: 10000212733471001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Pelo exposto, resta claro que, a situação em referência se aplica o CDC e, ainda, que a concessionária possui responsabilidade objetiva, nos termos do que prescrevem os artigos 37, §6º da CF e artigo 14 do CDC, de modo que para configuração do dever de indenizar basta a existência de prova do dano e do nexo causal, restando, por consequência, à concessionária, a comprovação da ocorrência das excludentes legais.

Caberia, portanto, à concessionária de serviço público, por força da sua responsabilidade objetiva, comprovar que o prejuízo ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em reforço ao que estabelece a legislação consumerista, assim dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumi-doras, nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

Extrai-se, das provas anexadas, que não há indicativo de que o dano tenha decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante que, no caso, apenas apresentou, em sua contestação, algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial.

Sobre tais telas, não creio que simples impressões de telas de seu sistema, sejam suficientes para derruir o laudo apresentado pela seguradora, que reporta a ocorrência da falha elétrica, o que importa concluir que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. In casu , verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial. 4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160135315, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

O Magistrado, com acerto, afirmou que “a fim de comprovar os danos sofridos, a seguradora trouxe aos autos apólice, documentos de identificação, aviso de sinistro, comprovante de pagamento, ata de vistoria, carta de solicitação, ordem de serviço, nota fiscal, relatório de sindicância, dentre outros documentos. Por sua vez, a requerida, apesar de suas alegações e inobstante seu encargo, deixou de comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade”.

A meu sentir, reitero, comprovado o nexo causal entre o evento narrado na exordial e a falha no serviço da concessionária, o que importa concluir que, na forma da legislação regente, procedente o dever de indenizar.

Neste sentido, a reiterada jurisprudência do e. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. [...]

2. Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos .

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). [...][(TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).”

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.